Tribunal: STF
Processo: RE 1444930
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 3, fl. 307):



    “Apelação. Execução contra a fazenda pública. Extinção nos termos do art. 924, II do CPC por quitação integral do precatório. Pretensão de devolução dos valores pagos a maior. Execução que não é via de mão dupla. Pretensão que deve ser perseguida por meio de ação autônoma. Execução que merece ser extinta. Decisão mantida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 3. fl. 313), foram rejeitados (Doc. 3, fl. 317).



    No apelo extremo (Doc. 3, fl. 332), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido, ao julgar improcedente a pretensão do Estado de devolução de pagamento de precatório efetuado a maior, violou o princípio da indisponibilidade do bem público, o art. 100 da Constituição Federal e os arts. 33 e 78 do ADCT.



    Para tanto, aduz que a conta que embasou o pagamento efetuado, que por ora se enfrenta, deveria ter se pautado pela legalidade, aplicando a nova redação do artigo 1.°-F da Lei n.° 9.494/97, dada pela Lei n.° 11.960/09, na atualização promovida para fins de pagamento de precatórios, tanto anteriores quanto posteriores à alteração legislativa referida, de modo que, para efeito de atualização: (i) até 29 de junho de 2009, conforme a natureza do débito, incidiriam as normas legais vigentes até aquela data; e (ii) a partir de 30 de junho de 2009, independentemente da natureza do débito, incidiria o artigo 1.°-F da Lei n.° 9.494/97, na redação dada pela Lei n.° 11.960/09 (Doc. 3, fl. 339). 



    Assim, defende a aplicação ao caso da Taxa Referencial como índice de correção monetária.



    Inicialmente, o recurso foi sobrestado na origem até o julgamento do Tema 810 da repercussão geral (Doc. 3, fl. 373).



    Ato contínuo, o RE foi inadmitido ao fundamento de que incidem os óbices das Súmulas 279 e 636 do STF (Doc. 3, fl. 391).



    No Agravo (Doc. 3, fl. 395), a parte agravante alega que a matéria é eminentemente jurídica, sendo desnecessário analisar os fatos, bem como que houve violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.



    Em seguida, o Ministro DIAS TOFFOLI, então Presidente desta CORTE, determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 810 da repercussão geral (Doc. 5). 



    O Tribunal de origem, em nova análise da questão, manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que está em conformidade com o Tema 810/RG. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 9):



    “Repercussão geral. Devolução dos autos à turma julgadora por determinação da Presidência da Seção, nos termos do art. 1.030, II, _ do CPC. Readequação determinada mantendo o acórdão na 4 questão procedimental, mas acrescentando observação. Juros de mora e correção monetária. Observância do Tema n.° 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n. 905 do STJ (REsp n °s 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). Pretensão que, se conhecida, seria desprovida. Devolução dos autos para exame de admissibilidade. Acórdão mantido, com observação”.



    Na sequência, o RE foi admitido e os autos remetidos a esta CORTE (Doc. 10).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 3, fls. 334-335):



    “Este recurso preenche as condições de admissibilidade previstas no §3°, do art. 102, da Constituição Federal e no artigo 1035 - §3° do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), pois as questões constitucionais envolvidas possuem inegável repercussão geral para a sociedade. 



    Ademais, na espécie, estamos em face de ação movida pelo Poder Público cujo desacolhimento implicará, indiscutivelmente, na subtração de recursos públicos (efeito econômico), que deveriam ser aplicados na persecução do bem comum, a fim de se atender às necessidades essenciais da população, notadamente, na área da segurança e saúde públicas. 



    Destarte, especificamente, neste caso específico, a repercussão geral se notabiliza, em face do que determina o artigo 1035 - §3° do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), eloquente no sentido de que "haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal." 



    Do exposto, inegável que o recurso raro ora interposto, transcende os interesses das partes envolvidas, já que estamos tratando de recursos públicos, constitucionalmente previstos, que serão subtraídos do Estado de São Paulo, o qual deve atender às necessidades básicas da população, não podendo se olvidar que a população carente será a mais prejudicada, ante a não prestação de serviços essenciais, sendo de rigor que essa Colenda Turma Julgadora conclua pela existência da repercussão geral, nos termos ora expostos”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 3, fls. 307-309):



    “O recurso não comporta conhecimento quanto às teses relativas à aplicação correta ou não da Lei n.° 11.960/09 e a observância ou não da mencionada súmula. 



    Isso porque, com relação a tais temas, a Fazenda Estadual não sucumbiu. O decisório é claro ao afirmar "as decisões que autorizaram os levantamentos já foram acobertadas pela preclusão, motivo pelo qual, ainda que se reconheça a existência de saldo devedor pela exequente, não é possível exigir tais quantias nessa fase processual". 



    Carece-lhe, quanto a este tópico, interesse recursal. 



    Sendo assim, tão somente será analisado o apelo quanto à pretensão de restituição dos valores, que não pode ser acolhida. 



    Isso porque incabível a devolução, na execução, de valores eventualmente pagos a maior pela Fazenda Pública, já levantados pelas partes. Eventual discussão a respeito do tema deve ser objeto de ação própria, uma vez que as execuções não têm caráter dúplice. 



    […]



    Importante ressaltar que a previsão do art. 907 do CPC não prevê caráter dúplice à execução, mas apenas disciplina que, pago ao exequente o principal, os juros, as custas e os honorários, a importância que sobrar será restituída ao executado. Portanto, para que se cogite de devolução nos próprios autos, necessário que tenha sobrado valores nos autos da execução. 



    Esse, contudo, não é o caso desta demanda, em que os valores já foram em sua grande maioria levantados, não havendo mais valores suficientes a fazer frente à pretensão da Fazenda Pública. Por isso, para reaver os valores pagos a maior, seria necessária a inversão da execução, o que, como dito, não se admite. 



    Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento ao recurso, devendo a apelante perseguir o seu crédito por ação autônoma”.



    Esse entendimento foi mantido em juízo de retratação negativo ao Tema 810 da repercussão geral, conforme se verifica dos seguintes trechos a seguir citados (Doc. 9, fl. 3):



    “O acórdão merece ser mantido, com breve observação. Com efeito, a suspensão do andamento dos autos (fl. 1110) com base no efeito suspensivo concedido em caráter excepcional nos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) foi reconsiderada pela r. decisão de fl. 1126, seguindo a premissa de que a discussão sobre os juros e correção monetária aplicáveis já precluiu. 



    Nesse esteio, o exame de readequação não merece ser exercido, uma vez que não houve conhecimento e julgamento sobre o Tema 810 do STF no v. acórdão, pelos motivos já expostos. 



    Entretanto, mostra-se salutar a anotação de observação à parte, de forma a integrar o julgamento, afastando a pretensão fazendária trazida na sua apelação (fl. 992/1.020) como se merecesse conhecimento. 



    Para esse fim, acrescenta-se ao julgado: 



    Ainda que fosse conhecível a pretensão recursal, mereceria ser desprovida. 



    O suposto saldo a maior pago decorreria da aplicação de juros e correção monetária ao valor exequendo conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/97. Sem razão. Com efeito, deve prevalecer o quanto decidido pelo E. STF no Tema 810 (RE 870.947) e pelo E. STJ no Tema 905, sem modulação de efeitos temporais para a aplicação dos temas. 



    […]



    Tratando-se de dívida de natureza tributária, seria aplicável, ao caso concreto, o item 3.3 do Tema 905 do STJ, sem qualquer possibilidade de aplicação dos artigos citados da Lei 11.960/09. 



    Conclui-se, assim, que mesmo com o conhecimento da pretensão recursal, o desfecho seria a improcedência do pedido. 



    Pelo exposto, por meu voto, mantenho o v. acórdão, acrescentando apenas as observações expostas”.



    Da leitura acima, conclui-se que o Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento no Código de Processo Civil, bem como nos fatos e provas constantes dos autos, de forma que eventual irresignação da parte encontra óbice na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Acresça-se que a parte recorrente, nada disse a respeito do ponto do acórdão que aplicou preclusão. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Ainda que assim não fosse, o recurso não comporta provimento. Isso porque sobre a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica nãotributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada:



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”.



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente